Tribunal: STF
Processo: ARE 1354166
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.